Tribunal: TJPA
Processo: 0016283-55.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0016283-55.2016.8.14.0040

APELANTE: FABILSON BARROS PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO PROCESSO Nº 0016283-55.2016.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: HUGO MOREIRA MOUTINHO

APELADO: FABILSON BARROS PINTO

ADVOGADO: FRANCISCO PEREIRA JUNIOR – OAB/PA 21.006

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PRELIMINAR PERDA DO INTERESSE DE AGIR. ACOLHIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO CANDIDATO ESPONTANEAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES STJ E TJPA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR.

Em sede de preliminar, o apelante aponta a perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista que o apelado já foi nomeado e empossado no cargo de auxiliar administrativo.

O Município de Parauapebas informou que o impetrante foi nomeado e tomou posse para o cargo que concorreu. Para corroborar sua afirmação, juntou o MEMO n° 0674/2018-CTRH da Coordenadoria de Treinamentos e Recursos Humanos, de 22/05/2018 (id n° 3312044 - Pág. 5), na qual infere-se a nomeação do impetrante para o cargo de auxiliar administrativo, bem como o Termo de Posse n° 6940, de 11 de agosto de 2017, posteriormente à impetração do Mandado de Segurança, que ocorreu em 07/11/2016, anterior à prolação da sentença, ocorrida em 24/04/2018 .

Desta forma, tendo o apelado tomado posse para o cargo em que concorreu, que deu ensejo a ação mandamental, resta evidenciado que o julgamento de mérito não trará qualquer efeito prático material à parte, uma vez que exaurido o interesse processual, impondo-se a extinção do processo, por falta de interesse processual.

Ressalto que a situação seria diversa se o candidato tivesse tomado posse no cargo em razão de sentença ou de deferimento de medida liminar, no entanto, nenhum dos dois casos se configuram no caso em análise, visto que não houve deferimento de liminar, e a posse ocorreu em agosto de 2017, anterior a sentença, a qual foi prolatada em abril de 2018.

Preliminar de falta superveniente de interesse processual acolhida. Extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art.485, VI do CPC/15. Prejudicada a análise do recurso de apelação.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
(id n° 3312042 - Pág. 2)

interposto pelo Município de Parauapebas em face da sentença proferida pelo D. Juízo da 3° Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
,
que nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem.

Historiando os fatos, o remédio constitucional foi impetrado por FABILSON BARROS PINTO, no qual narrou que a Prefeitura Municipal de Parauapebas ofertou 815 (oitocentos e quinze) vagas para o quadro de pessoal efetivo no cargo de auxiliar administrativo, sendo reservada 5% para as pessoas com deficiência.

Asseverou que por motivos diversos, apenas 698 (seiscentos e noventa e oito) cargos foram ocupados pelos aprovados no concurso público, e que, em que pese a existência de diversos candidatos aprovados e ainda não chamados, a Prefeitura mantém em seus quadros inúmeros auxiliares contratados.

Assim, impetrou o mandado de segurança, para que a Prefeitura de Parauapebas efetue a imediata nomeação do impetrante.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 3312042 - Pág. 2., que concedeu a segurança, nos seguintes termos:

No caso
sub judice
, verifica-se que o concurso público para provimento de cargos efetivos no quadro geral da Prefeitura de Parauapebas (edital nº 001/2014-PMP-NS) disponibilizou 815 vagas para o cargo de auxiliar administrativo, sendo que o impetrante foi aprovado no referido certame em 849º lugar, ou seja, fora do número de vagas.

Entretanto, o impetrante comprovou através de documentos que embora todos os candidatos classificados dentro do número de vagas tenham sido convocados, foram empossados até o ajuizamento da ação mandamental somente 698 candidatos. Os demais candidatos em melhor classificação, ou pediram desistência, ou não compareceram, ou não puderam cumular cargos públicos durante a validade do certame, de modo que restaram 110 vagas disponíveis para serem providas, o que conduziu o impetrante a posição de aprovação dentro do número de vagas disponibilizadas, adquirindo direito líquido e certo a nomeação.

Desta feita, os argumentos e provas trazidos pelo impetrante procedem, pois ao se analisar as provas pré-constituídas nos autos, comprovou-se a existência de fatos capazes de convolar a mera expectativa de direito à nomeação em direito líquido e certo, sedo o caso de concessão da ordem.

Pelo o exposto, e pelo mais do que nos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar ao PREFEITO DE PARAUAPEBAS/PA a realizar os procedimentos necessários à nomeação do impetrante FABILSON BARROS PINTO, para que uma vez que atendidos os demais requisitos previstos no Edital nº 001/2014-PMP-NS, possa ser empossado no cargo de auxiliar administrativo, devendo a nomeação ocorrer no prazo de trinta dias, a contar de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Por via de consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos do artigo 40 da Lei nº 8.328/2015.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS interpôs recurso de apelação (ID N° 3312042 - Pág. 2).

Em sede de preliminar, o apelante aponta a perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista que o apelado já foi nomeado e empossado no cargo de auxiliar administrativo.

Assevera que na época do ajuizamento da ação, em 07/11/2016, o apelado ainda não havia sido alcançado pelas vagas existentes no concurso, mesmo em razão das desistências.

Diante da posse, pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito.

No mérito, suscita a ausência de prova pré-constituída em relação ao direito líquido e certo do impetrante.

Na sequência, suscita a inexistência de direito à nomeação imediata do candidato aprovado fora do número de vagas, de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 837311.

Aponta que os candidatos que figuram no cadastro reserva não possuem direito subjetivo à nomeação.

Caso mantida a sentença, pugna pela exclusão da condenação em honorários advocatícios, considerando que se trata de Mandado de Segurança. E caso seja mantida a verba, requer a sua redução.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença proferida.

De acordo com a certidão de id n° 3312058, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Preliminar- perda superveniente do interesse de agir.

Em sede de preliminar, o apelante aponta a perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista que o apelado já foi nomeado e empossado no cargo de auxiliar administrativo.

Assevera que na época do ajuizamento da ação, em 07/11/2016, o apelado ainda não havia sido alcançado pelas vagas existentes no concurso, mesmo com as desistências. Diante da posse, pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito.

Sobre a utilidade e o interesse processual, Fredie Didier
ensina:

“Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa”.

No âmbito processual, a consequência da ação nos casos de perda superveniente do interesse de agir é a extinção do feito sem a resolução do mérito, nos exatos termos do art. 485, VI do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI -
verificar ausência de legitimidade ou de
interesse
processual;

Pois bem.

No caso em testilha, conforme já relatado,
FABILSON BARROS PINTO
impetrou mandado de segurança, visando sua nomeação e posse para o cargo de Auxiliar Administrativo ofertado no Edital nº.001/2014/PMP-NMNF, da Prefeitura Municipal de Parauapebas.

Em preliminar
,
o Município de Parauapebas informou que o impetrante foi nomeado e tomou posse para o cargo que concorreu. Para corroborar sua afirmação, juntou o MEMO n° 0674/2018-CTRH da Coordenadoria de Treinamentos e Recursos Humanos, de 22/05/2018 (id n° 3312044 - Pág. 5), na qual infere-se a nomeação do impetrante para o cargo de auxiliar administrativo, bem como o Termo de Posse n° 6940, de
11 de agosto de 2017
(id n° 3312044 - Pág. 6), posteriormente à impetração do Mandado de Segurança, que ocorreu em
07/11/2016,
anterior à prolação da sentença, ocorrida em
24/04/2018
(id n° 3312040 - Pág. 4).

Desta forma, tendo o apelado tomado posse para o cargo em que concorreu, que deu ensejo a ação mandamental, resta evidenciado que o julgamento de mérito não trará qualquer efeito prático material à parte, uma vez que exaurido o interesse processual, impondo-se a extinção do processo, por falta de interesse processual.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA EDUCACIONAL.
NOMEAÇÃO E POSSE. PLEITO ATENDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. PERDA DO OBJETO MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
.

I - Verificando-se que a pretensão da parte impetrante, de nomeação e posse no cargo público, foi deferida administrativamente no curso da ação, fica caracterizada a superveniente perda de objeto do mandado de segurança. Assim, ausente o interesse processual, é o caso de extinção do processo sem julgamento do mérito.

II - Agravo interno provido para extinguir o mandado de segurança sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

(AgInt no RMS 51.410/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)

No mesmo sentido, segue o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL ?
CONCURSO PÚBLICO.PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ACOLHIDA
.HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1- Ajuizada ação mandamental objetivando a nomeação e posse da impetrante no cargo de auxiliar administrativa ofertado no Edital nº.001/2014/PMP-NMNF da Prefeitura Municipal de Parauapebas. Denegada a segurança por ausência de direito líquido e certo; 2- Após, apresentado o recurso de apelação, o Município de Parauapebas atravessa
petição aduzindo que a impetrante foi nomeada e empossada para o cargo pleiteado na inicial. Na manifestação ministerial no segundo grau foi suscitada a preliminar de falta de interesse recursal; 3- Se a pretensão manifestada nos autos foi satisfeita, torna inexistente o interesse de agir, devendo o feito ser extinto com fulcro no art.485, VI do CPC; 4- Quando o fato superveniente, que deu origem à extinção do feito, não for imputável à parte, não se caracteriza a sucumbência a justificar a condenação nos honorários advocatícios, máxime está litigando sob o pálio da justiça gratuita;
5- Acolhida a Preliminar de falta superveniente do interesse processual. Extinção do feito sem resolução do mérito. Prejudicada a análise do recurso voluntário.

(2019.01998620-11, 204.914, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-06-07)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO ESPONTANEA. APÓS A IMPETRAÇÃO DO WRIT.
INOVAÇÃO DO PEDIDO ATRAVÉS DO RECURSO. VEDADA. ART. 1.013, §1º DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL
. ART. 475, VI DO CPC. 1. o momento em que se realizará a nomeação é escolha discricionária do Poder Público, durante o prazo de validade do concurso
. 2. Pela informação de fl. 105, a apelante já foi nomeada para o cargo requerido, em 19/07/2017, data posterior à impetração do mandamus que ocorreu em 27/09/2016, advindo a hipótese do art. 485, VI do CPC. 3. Em relação ao pedido de indenização, através do pagamento da remuneração compreendida entre a data do vencimento do concurso e da posse, não há como prosperar, já que se trata de inovação do pedido através do recurso, pois a tese não foi formulada na petição inicial do mandado de segurança, em consequência, deixou de ser apreciada pelo Juízo de piso. Situação vedada pelo ordenamento jurídico no art. 1.013, §1º do CPC.
4. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, não conheceram do recurso o recurso, nos termos do voto da Relatora. Plenário virtual com início em 21/10/2019 até 29/10/2019. Belém, 29 de outubro de 2019. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA

(2019.04620287-61, 209.378, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-21, Publicado em 2019-11-08)

Ressalto que a situação seria diversa se o candidato tivesse tomado posse no cargo em razão de sentença ou de deferimento de medida liminar, no entanto, nenhum dos dois casos se configuram no caso em análise, visto que não houve deferimento de liminar, e a posse ocorreu em agosto de 2017, anterior a sentença, a qual foi prolatada em abril de 2018.

Como já dito, o interesse de agir está presente quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, bem como quando a via processual lhe traga utilidade real, isto é, a possibilidade de que a obtenção da tutela pretendida melhore sua condição jurídica, o que não acontece no caso em tela. Diante da afirmação, uma vez que o apelado foi nomeado, não subsistirá interesse a ser tutelado, já que a sua pretensão foi satisfeita espontaneamente pela Administração Pública, devendo ser acolhida a preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho a preliminar de falta superveniente de interesse processual, consequentemente, julgo extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do art.485, VI do CPC/15. Prejudicada a análise do recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA, 18 de outubro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2021